Tribunal: STF
Processo: ARE 1565217
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA MUNICIPAL. FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS E VOZ. INVALIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TEMA 919 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 776.594. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. APLICABILIDADE AO CASO. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - Município de Itapevi - Taxa de fiscalização e funcionamento dos exercícios de 2017, 2018 e 2020 - Uso e ocupação do solo urbano pelas Estações Rádio Base - Necessidade de observância às leis de interesse local - Fiscalização decorrente do exercício do poder de polícia dos Municípios que não se confunde com as competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações - Previsão do fato gerador na Lei Municipal nº 34/2005 - Legitimidade da cobrança - Tema 919 do STF que ressalvou a competência municipal para instituir taxa de fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão - Sentença reformada - Recurso provido.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, argui violação aos arts. 5º, inc. XXXVI; 21, inc. XI; 22, inc. IV, e; 30, inc. VIII, todos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que o acórdão estaria em harmonia com a jurisprudência desta Corte e que incidiriam os óbices das Súmulas 279, 280 e 636 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, no julgamento do RE 776.594, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/2/2023, Tema 919, esta Corte fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”. Na ocasião, o Tribunal modulou os efeitos da decisão, para que produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito, que se deu em 09/12/2022, ficando ressalvadas, todavia, as ações ajuizadas até a referida data.



    In casu, a exceção de pré-executividade, que discute a controvérsia ora em deslinde, é relativa a execução fiscal anterior ao marco temporal supramencionado, porém, foi protocolada apenas em 22/5/2023, ou seja, em átimo posterior ao marco temporal fixado como termo suspensivo da eficácia do precedente citado, de forma a se aplicar a referida modulação temporal de efeitos ao presente feito. No mesmo sentido, confiram-se:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STF.



    1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 776.594-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 919 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa‘.



    2. Em síntese, definiu-se no precedente que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento (9/12/2022), ressalvadas as ações pendentes, em que já se postulava o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação.



    3. A ressalva não ocorre neste caso, pois o contribuinte, em exceção de pré-executividade, pediu o afastamento do tributo somente em 2023 - ou seja, após a publicação da ata de julgamento do precedente.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.498.978-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 28/8/2024 - grifei)



    “Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Taxa de Fiscalização de Funcionamento para Estações de Rádio Base. 4. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal. 5. Tema 919 da repercussão geral. 6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao agravo regimental e, consequentemente, ao recurso extraordinário, a fim de determinar a aplicação da modulação dos efeitos na forma definida no julgamento do RE-RG 776.594 (Tema 919).” (RE 1.475.729-ED-AgR-ED, 2ª Turma, Rel. para acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe de 4/2/2025)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário deverá ser majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente